Tribunal: TJPA
Processo: 0811164-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811164-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: GLEICY DURAES PANTOJA, MIRIAM SARMENTO DE OLIVEIRA, GOMES & CALDAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº
0811164-30.2021.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CILVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0858978-42.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: MIRIAN SARMENTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO 20024249

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Mirian Sarmento de Oliveira contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, reformando a decisão de primeiro grau e deferindo tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade dos bens da embargante. A controvérsia decorre de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, em que a embargante e outros réus teriam favorecido empresa com a multiplicação indevida de créditos florestais, gerando prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer conduta dolosa da embargante, quando os autos indicariam apenas negligência; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de jurisprudência relevante apontada pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente quanto à caracterização da conduta dolosa, ainda que por omissão consciente, nos moldes da teoria da cegueira deliberada.

5.

Não se verifica contradição entre os fundamentos do voto e a conclusão adotada, tampouco omissão quanto aos elementos dos autos.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e STF afasta a obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os precedentes citados pelas partes, desde que as questões relevantes tenham sido enfrentadas.

7.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão pela via dos embargos de declaração não se coaduna com a finalidade do recurso, configurando mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, devendo limitar-se à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os precedentes indicados não configura omissão quando a fundamentação é suficiente ao deslinde da controvérsia.

3.

A conduta omissiva dolosa pode ser reconhecida com base na teoria da cegueira deliberada, desde que presentes indícios consistentes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021;
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022;
STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020;
TJ-PA, AC 0830017-62.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 20246193) em Agravo de Instrumento, interposto por
Mirian Sarmento de Oliveira
em face do acórdão ID 20024249, que
deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar a decisão de primeiro grau recorrida e deferir pedido de tutela provisória de urgência, determinando a indisponibilidade de bens da ora embargante.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou ação civil pública alegando a ocorrência de condutas ímprobas atribuídas à embargante e a outros corréus, dentre os quais uma pessoa jurídica que teria sido favorecida com a multiplicação indevida de créditos florestais, gerando prejuízo estimado em R$ 9.726.263,85 ao erário.

O juízo de primeira instância, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens, entendeu ausente o requisito do periculum in mora, sobretudo diante do expressivo lapso temporal transcorrido entre os fatos apurados e o ajuizamento da ação, motivo pelo qual indeferiu a medida.

Inconformado, o Estado interpôs agravo de instrumento sustentando pleiteando a reforma da decisão, no sentido de conceder a tutela d urgência pretendida, para determinar a indisponibilidade dos bens dos requeridos.

No Acórdão ora vergastado (ID 20024249), deu-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, entendendo estarem as condutas imputadas aos requeridos compatíveis com a chamada “teoria da cegueira deliberada”, deferindo, por conseguinte, a indisponibilidade de bens.

Contra esse Acórdão, a Embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido.

Sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição ao considerar a conduta da embargante dolosa, quando a própria petição inicial e os elementos dos autos apontariam apenas para negligência, ou seja, conduta culposa, modalidade excluída do rol de atos ímprobos após a reforma introduzida pela Lei n.º 14.230/2021. A embargante argumenta, ainda, que o acórdão teria se baseado em presunções sem respaldo probatório suficiente, desconsiderando a ausência de enriquecimento ilícito, de alteração patrimonial e de provas de participação direta nos supostos ilícitos.

Ademais, aduz que houve omissão quanto à análise de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que teria sido oportunamente indicada nos autos, e que reforçaria a inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa à conduta da embargante, diante da ausência de dolo específico.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 21346120), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta a contradição e a omissão arguidas pela Embargante
.

O acórdão enfrentou adequadamente as teses relevantes ao deferimento da medida cautelar, tendo apontado, de forma fundamentada, a presença de indícios suficientes de ato doloso, mesmo que por omissão, conforme consagrado na teoria da cegueira deliberada. A fundamentação exposta no voto é coerente, densa e suficiente para sustentar a conclusão adotada, inexistindo contradição entre seus fundamentos e dispositivo.

Não se sustenta a alegação de que o
acórdão teria ignorado a inexistência de dolo. O voto foi claro ao indicar que a conduta da embargante não se resumiria a uma negligência genérica, mas sim a uma omissão consciente e relevante para a concretização do ato ilícito.

Quanto à alegada omissão em relação aos precedentes jurisprudenciais indicados, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos ou julgados citados pelas partes. O que se exige é o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis, o que foi devidamente observado. Assim, a eventual ausência de menção explícita a determinados precedentes não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – ALEGAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE A TOTALIDADE DE ARGUMENTOS SUSCITADA PELA PARTE – FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM” OU “ALIUNDE” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ART. 489, § 1º, INC. IV, DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Segundo a Corte Suprema, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” ( ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00011006220138110095 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Magistrado que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10609172420178260114 SP 1060917-24.2017.8.26.0114, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 30/07/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. REJEIÇÃO. 1. Mostram-se clarividentes os motivos que conduziram este Colegiado a negar provimento ao apelo do ora Embargante. 2. A matéria foi debatida na sua totalidade e fundamentada adequadamente, importando anotar que o julgador não necessita declinar todas as normas, artigos e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. 3. O r. acórdão deixou claro as razões que ensejaram no pelo não provimento do recurso interposto pela ora Embargante e provimento parcial à apelação da Embargada, colacionando jurisprudência e doutrina sobre o tema em apreço e manifestando acerca das provas capazes de influenciar no entendimento deste Juízo. 4. Aclaratórios não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. 5. Não há omissão quando o magistrado, ao decidir a causa, não se manifesta sobre cada um dos argumentos lançados pela parte, mas apenas acerca daqueles que considera suficientes para a solução da lide. 6. Embargos rejeitados.

(TJ-BA - ED: 05020479520168050103, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS 1. Inexiste omissão no v. Acórdão embargado, que expressamente enfrentou a alegação de prescrição quinquenal. 2.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado. 3.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." 4.Embargos de declaração rejeitados.

(TRF-3 - AI: 50232420920224030000 SP, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/06/2023)

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. 1. O embargante afirma que o julgado foi omisso, porque não ...Ver ementa completateria analisado todos os argumentos suscitados pela parte recorrente, especialmente quanto aos artigos 5º, caput, 37, caput, 39, § 1º, I, II e III, ambos da Constituição Federal, os artigos 89, anexo I, nota do quadro III e anexo V, da Lei Municipal nº 9.049/2013, e 1º e 2º da Portaria nº 0039/2014 e Decreto nº 53.401/2007 PMB. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento 3. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 4.Pré-questionamento automático, conforme apl

(TJ-PA - AC: 08300176220188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PECÚLIO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. 1.O embargante suscita omissão no acórdão, porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado da Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica nº 002/2005, bem como sobre o art. 55 da Lei nº 5.011/81 disposto nos arts. 37 e art. 195, § 5º, todos da CF/88; e art. 24 da Lei Complementar 101/2000.> 2.O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. Precedentes do STJ. 3. O acórdão embargado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV com base na jurisprudência dominante do Tribunal acerca da temática. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 4.Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 6. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2021. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007519-88.2007.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Resta evidente, portanto, que não se verifica as alegadas contradições e omissões. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a contradição e a omissão alegadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025